Tribunal: TJBA
Processo: 0532906-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0532906-41.2018.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0532906-41.2018.8.05.0001 APELANTE: TIAGO SANTANA DOS SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): IARA AUGUSTO DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS E COERENTES COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. INVIABILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. AFASTAMENTO DEVIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Tiago Santana dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pleiteando absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação para posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de posse para uso próprio; (iii) determinar se houve irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e antecedentes; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais positivos para cocaína e maconha, e pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência. 4. A palavra dos policiais, colhida em Juízo e sob o crivo do contraditório, tem presunção de veracidade e idoneidade quando não contrariada por outras provas, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. A versão defensiva de que o réu seria apenas usuário não encontra respaldo probatório, inexistindo indícios de violência policial e revelando-se inverossímil diante da apreensão de mais de 130g de drogas variadas, fracionadas e prontas para venda. 6. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 mostra-se inviável, pois a destinação mercantil da droga é evidenciada pelo contexto da apreensão, pela variedade e fracionamento das substâncias e pela fuga ao avistar a polícia, sendo desnecessária a comprovação do ato de venda. 7. Na primeira fase da dosimetria, configura bis in idem a utilização da variedade das drogas para negativar a culpabilidade e, simultaneamente, da natureza das substâncias para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois natureza, quantidade e variedade integram vetor único e devem ser analisadas em conjunto, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 8. É indevida a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por fato posterior ao delito em julgamento, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade e à orientação da Súmula 444 do STJ. 9. Afastadas a culpabilidade e os antecedentes, remanesce apenas a natureza, quantidade e variedade das drogas como circunstância preponderante, autorizando exasperação moderada da pena-base. 10. A negativa da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento em condenações por fatos posteriores ao delito, viola a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a verificação da dedicação a atividades criminosas à época do fato. 11. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, com redimensionamento da pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão. 12. Fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e sendo o réu tecnicamente primário ao tempo do fato, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra de policiais civis, prestada em juízo sob contraditório e corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A destinação mercantil da droga pode ser demonstrada pelas circunstâncias da apreensão, sendo desnecessária a prova do ato de venda para configuração do tráfico. 3. A natureza, quantidade e variedade das drogas constituem vetor único na primeira fase da dosimetria, sendo vedada sua fragmentação para negativar múltiplas circunstâncias judiciais. 4. Condenação por fato posterior ao delito em julgamento não pode ser utilizada para agravar a pena-base nem para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, arts. 33, §2º, c, 44, §2º, e 59; Lei nº 7.210/84, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904513/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024; STJ, AgRg no REsp 2123639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2607876/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2111666/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024; STJ, AgRg no HC 985335/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 25/06/2025; STJ, AgRg no HC 1005815/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/09/2025, DJEN 08/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2811029/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2466430/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1878355/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0532906-41.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Tiago Santana dos Santos e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0532906-41.2018.8.05.0001)